Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
1. O Condomínio autor requer a reforma da r. sentença para que sejam majorados os honorários.
2. Ressalto que o valor da causa atribuído pelo Apelante, de R$ 5.279,93 (cinco mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos) foi impugnado e reformado pelo Juízo singular para R$ 911,81.
3. Mesmo considerando apenas o valor da ação reformado pelo Juízo, a Apelante sucumbiu em mais de 60% de seu pedido, pois o valor de R$ 911,81 resultou em uma condenação de apenas R$ 364,01. Assim, os honorários de sucumbência fixados na primeira instância não devem ser majorados.
4. O Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2o a 6o e 11 do art. 85, razão pela qual fixo os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, sendo devidos pelo Apelante aos advogados da parte Apelada.
5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.